Tribunal: TJDFT
Processo: 0727353-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727353-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA DE PAULA MARQUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A decisão agravada deferiu a penhora de 20% dos rendimentos líquidos auferidos pela agravante junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Antes de apreciar o pedido liminar, deverá a agravante juntar os três últimos contracheques. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora